Tribunal: TCU
Processo: 026.325/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2219/2022-TCU-Plenário Considerando que este Tribunal, por meio dos Acórdãos 1.085/2018, 2.678/2018 e 521/2021, todos do Plenário, decidiu pela necessidade de devolução das contribuições indevidamente efetuadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em favor do Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (Fioprev) para financiamento de fundo de previdência complementar; Considerando que, após a prolação dessas decisões, formou-se consenso sobre o montante a ser devolvido a partir de cálculos e manifestações da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), da Fiocruz e do Fioprev, o qual somava, na data-base de dezembro de 2019, R$ 125.924.285,60 (peça 152, p. 3); Considerando que o Fioprev demonstrou nos autos os esforços realizados para dar cumprimento à decisão desta Corte (peças 177-181), e que, em atenção ao item 9.1.3 do Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário , apresentou comprovante de pagamento parcial no montante de R$ 124.612.597,24, alcançando a quase totalidade do valor devido; Considerando que já houve prorrogação de prazo para atendimento do Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário , até a data de 10/09/2022, por meio do Acórdão 1295/2022-TCU-Plenário ; Considerando as justificativas e o novo pedido de prorrogação de prazo apresentados pela Fioprev (peça 212); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, inc. V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em prorrogar, por mais 120 dias, até 08/01/2023, o prazo para que o Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (Fioprev) dê cumprimento ao disposto no item 9.1.3 do Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 026.325/2016-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Nisia Veronica Trindade Lima (XXX.005.407-XX); Paulo Ernani Gadelha Vieira (XXX.312.997-XX). 1.2. Interessados: Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (28.954.717/0001-91); Superintendência Nacional de Previdência Complementar (07.290.290/0001-02). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.7. Representação legal: Lucas Namorato Barros (109.015/OAB-MG), Thomas Vasconcellos da Silva (153.437/OAB-RJ) e outros, representando Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social; Eduardo Marcelo de Lima Sales (64.141/OAB-RJ), representando Fundação Oswaldo Cruz. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.